Tribunal: TCU
Processo: 007.752/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2549/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.752/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsander Moreira Siqueira (XXX.310.067-XX); Ana Luiza Oliveira Mota (XXX.335.647-XX); Carolina Silveira Rocha Machado (XXX.497.827-XX); Diana Marisa Dias Freire Malito (XXX.810.776-XX); Eduardo Fernandes da Silva (XXX.512.487-XX); Felipe Schoemer Jardim (XXX.174.697-XX); Flora Ferreira Holderbaum (XXX.516.519-XX); Leandra Sobral Oliveira (XXX.086.467-XX); Rosilene de Jesus Alves Thomas (XXX.288.725-XX); Sabrina Vianna de Castro (XXX.653.567-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.